Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no CPC, arts. 485, VI, e 924, I.
2. O apelante é servidor do Distrito Federal, atualmente ocupante do cargo de agente socioeducativo, que pretende executar título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e pagar diferenças retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidor integrante da carreira socioeducativa detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva cujo título beneficiou os “substituídos do SINDSASC/DF”, diante da reestruturação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 e da existência de entidade sindical específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada sua ampliação na fase executiva, nos termos do CPC, art. 506.
5. O título coletivo delimitou expressamente seus efeitos aos substituídos do SINDSASC/DF, não abrangendo categorias distintas.
6. A Lei Distrital no 5.351/2014 instituiu a carreira socioeducativa, com disciplina própria, promovendo cisão funcional em relação à carreira regida pela Lei Distrital no 5.184/2013. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 afasta a aplicação desta última à nova carreira.
7. A constituição de entidade sindical específica (SINDSSE/DF) antes do ajuizamento da ação coletiva reforça a ausência de pertinência subjetiva do apelante ao grupo substituído pelo sindicato autor.
8. Eventual controvérsia sobre representatividade sindical na Justiça do Trabalho não altera os limites subjetivos fixados no título judicial transitado em julgado, nem autoriza sua ampliação na fase de cumprimento.
9. Precedentes desta Corte, em hipóteses idênticas envolvendo a mesma ação coletiva, reconhecem a ilegitimidade ativa de integrantes da carreira socioeducativa para executar o referido título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença coletiva está restrito aos substituídos do sindicato autor expressamente abrangidos pelo título executivo. 2. Servidores da carreira socioeducativa, regidos por legislação própria e representados por entidade sindical específica, não detêm legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor dos substituídos do SINDSASC/DF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 506 e 924, I; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, III, e 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.03.2021 (Tema 823); TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, APC 0705822-29.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, APC 0705707-08.2025.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026.